Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-20.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-20.2018.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: BLOKO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itamaraju, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal, no valor de R$ 3.587,60 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais prévias, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se é legítima a extinção de Execução Fiscal, de pequeno valor, com
fulcro
na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF; verificar se a ausência de prévia intimação do
E
xequente configura nulidade, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais, de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos
E
ntes
F
ederativos e adotadas previamente as medidas de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficácia destas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com
esteio
na tese firmada pelo STF, estabelece que execuções fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00, podem ser extintas se inertes há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, condicionando o ajuizamento ao cumprimento de medidas administrativas e ao protesto prévio da dívida.

5. A extinção da execução fiscal, no caso concreto, ocorreu sem que fosse oportunizada manifestação prévia do Município exequente, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, os quais consagram o princípio da não surpresa e do contraditório.

6. A ausência de intimação inviabilizou o exercício do direito de requerer a suspensão da execução, para adoção das medidas administrativas previstas no Tema 1.184, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000933-20.2018.8.05.0120
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU
, sendo
Apelad
os a

BLOKO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.